Tribunal: TJBA
Processo: 8014539-02.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014539-02.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO OBRA DO CENACULO DA CARIDADE A SERVICOS DO POBRES

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA

APELADO: CONSULTNET BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais movida pela Associação Obra do Cenáculo da Caridade a Serviço dos Pobres em face de Consultnet Brasil EIRELI, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na validade do contrato assinado por pessoa não autorizada e na alegação de fraude por parte da ré.

III. Razões de decidir: A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. No entanto, a autora não apresentou provas suficientes para caracterizar a cobrança indevida ou qualquer conduta ilícita por parte da ré. O contrato foi validamente firmado por pessoa legitimada, conforme demonstrado nos autos. Não há evidências de vício de consentimento ou de que a cobrança tenha sido efetuada de má-fé.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A validade do contrato firmado por pessoa legitimada, sem provas de fraude ou má-fé, afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico e a pretensão de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, § 2º, 14; Código de Processo Civil, arts. 333, 487.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8014539-02.2022.8.05.0080, em que figuram como partes recorrente Associação Obra do Cenáculo da Caridade a Serviço dos Pobres e recorrida Consultnet Brasil EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07